Tribunal: TJSP
Processo: 1008990-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Sentença "ultra petita" não evidenciada. Falecimento do marido da Autora, titular do plano. Ausente justificativa para exclusão da Autora do plano de saúde indicado. Pretendida rescisão unilateral do contrato pela Ré. Inadmissibilidade. Dependente que tem o direito de assumir a titularidade do contrato estabelecido. Incidência, por analogia, do art. 13,

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Sentença "ultra petita" não evidenciada. Falecimento do marido da Autora, titular do plano. Ausente justificativa para exclusão da Autora do plano de saúde indicado. Pretendida rescisão unilateral do contrato pela Ré. Inadmissibilidade. Dependente que tem o direito de assumir a titularidade do contrato estabelecido. Incidência, por analogia, do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, além de decorrência do parágrafo 3o do artigo 30 do mesmo diploma legal. Precedentes jurisprudenciais dessa C. Câmara. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 20% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.